Tribunal: STF
Processo: RE 326743
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343-STF.
        I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, a causa foi decidida
com base em normas de índole infraconstitucional.
        II. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais.
        III. - Agravo não provido.